Tribunal: TRF3
Processo: 5120381-29.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
453/608)

5120381-29.2025.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5120381-29.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JORGE PAULO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: TANIA ARNECKE PEREIRA - MS22621-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 129-A DA LEI 8.231/1991. PERÍCIA MÉDICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APÓS CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE. ART. 60, § 1o, DA LEI 8.213/1991. IMPEDIMENTO ESPECÍFICO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-doença, sem a realização de perícia médica judicial, concedendo o benefício entre 30/01/2024 e 21/05/2024 e condenando a autarquia ao pagamento de parcelas vencidas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia médica judicial, configura cerceamento de defesa em ação que versa sobre concessão de benefício por incapacidade; e se é devido o pagamento de benefício de incapacidade ao segurado, quando este formula requerimento quando já cessada a incapacidade, ainda que referente ao período de incapacidade.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da perícia judicial, previamente à citação, não importou cerceamento do direito de defesa, inclusive porque, motivado o indeferimento, teve o réu oportunidade de esclarecer, por diversas vezes, o propósito e a utilidade da diligência diante do caso concreto, sendo intimado para tanto, deixando, porém, de dirigir-se ao Juízo para indicar, esclarecer e defender a necessidade concreta da diligência, cuja supressão sequer foi relevante à defesa, tanto que não impugnada a sentença quanto à incapacidade do autor no período de concessão do benefício.

4. Sobre o mérito devolvido, evidencia-se do art. 60, §1o, da Lei 8.213/1991 o propósito de garantir que o segurado, enquanto incapacitado e a partir do 16o dia de afastamento do trabalho, quando cessada a obrigação de pagamento do salário pelo empregador, tenha meios de subsistência, vinculando-se, portanto, o requerimento administrativo, pleiteando o início da concessão, à existência de incapacidade naquele momento ou posteriormente, e enquanto perdurar a situação de impossibilidade de exercer atividade laborativa. Alinhada a esta interpretação do texto legal a Corte já decidiu não ter lastro requerimento administrativo formulado após cessada a incapacidade no contexto em que o segurado já recuperou a capacidade laborativa, pois o benefício deixa de ter a função de prover a subsistência. O segurado deve tempestivamente agir e requerer o benefício, enquanto incapacitado e durante o período em que permanecer em tal situação. Não se autoriza, pois, concessão retroativa para cobertura de incapacidade superada por inércia do segurado em fazê-lo a tempo e modo. É corolário desta interpretação que o segurado possa exercer o direito de requerer o benefício, no momento e enquanto incapacitado, o que ressalva, portanto, o direito a quem, justificadamente, não possa exercer tal iniciativa tempestivamente, como no caso dos autos, diante da internação, ainda que voluntária do autor, em regime integral de tratamento para dependente químico com liberação apenas depois de recuperado ou em condições de exercer atividade laborativa. Vislumbrada, portanto, justa causa para a postulação tardia do benefício e, não tendo sido impugnada, em si, a incapacidade que motivou a internação - cuja prova poderia ser realizada por todos os meios disponíveis, se houvesse iniciativa para fazê-lo -, é inviável cogitar de reforma da sentença pelo ângulo da norma legal supracitada, fundamento único em que se assenta a interposição recursal quanto ao mérito.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 42, 45, e 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5061175-55.2023.4.03.9999, Rel. Des. Mauricio Kato, DJEN 07/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5120381-29.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TANIA ARNECKE PEREIRA - MS22621-A

APELADO: JORGE PAULO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A sentença (ID 332179116) julgou procedente o pedido para (1) conceder auxílio-doença entre 30/01/2024 e 21/05/2024; (2) determinar pagamento de parcelas vencidas, com correção monetária e juros de mora, conforme EC 113/2021, a partir do requerimento administrativo; e (3) condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, além de custas processuais.

Apelou o INSS (ID 332179132), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de perícia judicial para aferir a incapacidade. No mérito, sustentou a improcedência do pedido, considerando que o requerimento administrativo apenas foi formulado após cessada a incapacidade, não sendo possível o pagamento de valores anteriores à DER.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a questão preliminar devolvida na apelação do INSS diz respeito ao descumprimento do artigo 129-A da Lei 8.213/1991, na redação dada pela Lei 14.331/2020, alegando o INSS que deveria ter sido realizada previamente perícia médica judicial e somente depois a citação para contestar.

A tramitação observou, após inicial do autor com documentos, citação do INSS, que alegou, em defesa prévia à citação, a realização de perícia médica, inépcia da inicial e falta de interesse de agir, além da realização de perícia com nova citação para a defesa contra o mérito da pretensão. Houve réplica do autor. O réu foi intimado a falar sobre a necessidade da perícia judicial, quando ofereceu contestação, renovando as preliminares, formulando pedido de perícia e, no mérito, postulando pela improcedência do pedido. Foi determinada nova vista às partes, sendo que para o INSS foi determinado que justificasse a necessidade de perícia, nada sendo requerido pelo réu, sobrevindo, então, o julgamento antecipado da lide.

Como visto, não houve cerceamento de defesa, pois por várias vezes foi determinada a manifestação do INSS para justificar a necessidade de perícia, dado o fato específico e peculiar de que, no caso, o benefício de incapacidade foi requerido apenas para o curto intervalo de 30/01/2024 a 22/05/2024 em que o autor foi internado para tratamento de dependência química, dificultando a apuração por perícia judicial de incapacidade pretérita. A despeito da sinalização, o INSS nada alegou em resposta ao Juízo para a sua ciência e apreciação, inexistindo, pois, nulidade e prejuízo processual a obstar o exame do mérito da causa.

No mérito, o INSS sequer impugnou a condição de incapacidade do autor, a reforçar a conclusão de que o indeferimento da perícia não prejudicou a defesa da ré, tendo circunscrito o pedido de reforma à sustentação de que o requerimento de benefício após cessada a incapacidade não permite o pagamento de atrasados, nos termos do art. 60, § 1o, da Lei 8.213/1991.

Delimitada a controvérsia de mérito ao ponto suscitado, verifica-se que a norma discussão tem a seguinte redação:

"Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 1o Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento."

A norma destina-se a garantir que o segurado, enquanto incapacitado e a partir do 16o dia de afastamento do trabalho, quando cessada a obrigação de pagamento do salário pelo empregador, tenha meios de subsistência, vinculando-se, portanto, o requerimento administrativo, pleiteando o início da concessão, à própria existência de incapacidade naquele momento ou posteriormente, e enquanto perdurar a situação de impossibilidade de exercer atividade laborativa.

Alinhada a esta interpretação do texto legal a Corte já decidiu não ter lastro requerimento administrativo formulado após cessada a incapacidade no contexto em que o segurado já recuperou a capacidade laborativa, pois o benefício deixa de ter a função de prover a subsistência:

AC 0006221-30.2015.4.03.6183, Rel. Des. Fed. BAPTISTA PEREIRA, e-DJF3 28/09/2017: "PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE NO PERÍODO POSTERIOR AO REQUERIMENTO. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão, nos termos do Art. 59, da Lei no 8.213/91. 2. Impossibilidade do pagamento dos valores relativos ao auxílio doença no período pretendido, tendo em vista que o requerimento foi formulado em data posterior à cessação da incapacidade. 3. Laudo pericial conclusivo pela ausência de incapacidade para o período posterior ao requerimento. 4. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo apresentado. 5. Apelação desprovida."

O segurado deve tempestivamente agir e requerer o benefício, enquanto incapacitado e durante o período em que permanecer em tal situação. Não se autoriza, pois, concessão retroativa para cobertura de incapacidade superada por inércia, à conta do próprio do segurado, para fazê-lo a tempo e modo.

É corolário desta interpretação que o segurado possa exercer o direito de requerer o benefício, no momento e enquanto incapacitado, o que ressalva, portanto, o direito a quem, justificadamente, não possa exercer tal iniciativa tempestivamente, como no caso dos autos, diante da internação, ainda que voluntária do autor, em regime integral de tratamento para dependente químico com liberação apenas depois de recuperado ou em condições de exercer atividade laborativa.

Vislumbrada, portanto, justa causa para a postulação tardia do benefício e, não tendo sido impugnada, em si, a incapacidade que motivou a internação - cuja prova poderia ser realizada por todos os meios disponíveis, se houvesse iniciativa para fazê-lo -, é inviável cogitar de reforma da sentença pelo ângulo da norma legal supracitada, fundamento único em que se assenta a interposição recursal quanto ao mérito.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, do CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 129-A DA LEI 8.231/1991. PERÍCIA MÉDICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APÓS CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE. ART. 60, § 1o, DA LEI 8.213/1991. IMPEDIMENTO ESPECÍFICO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-doença, sem a realização de perícia médica judicial, concedendo o benefício entre 30/01/2024 e 21/05/2024 e condenando a autarquia ao pagamento de parcelas vencidas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia médica judicial, configura cerceamento de defesa em ação que versa sobre concessão de benefício por incapacidade; e se é devido o pagamento de benefício de incapacidade ao segurado, quando este formula requerimento quando já cessada a incapacidade, ainda que referente ao período de incapacidade.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da perícia judicial, previamente à citação, não importou cerceamento do direito de defesa, inclusive porque, motivado o indeferimento, teve o réu oportunidade de esclarecer, por diversas vezes, o propósito e a utilidade da diligência diante do caso concreto, sendo intimado para tanto, deixando, porém, de dirigir-se ao Juízo para indicar, esclarecer e defender a necessidade concreta da diligência, cuja supressão sequer foi relevante à defesa, tanto que não impugnada a sentença quanto à incapacidade do autor no período de concessão do benefício.

4. Sobre o mérito devolvido, evidencia-se do art. 60, §1o, da Lei 8.213/1991 o propósito de garantir que o segurado, enquanto incapacitado e a partir do 16o dia de afastamento do trabalho, quando cessada a obrigação de pagamento do salário pelo empregador, tenha meios de subsistência, vinculando-se, portanto, o requerimento administrativo, pleiteando o início da concessão, à existência de incapacidade naquele momento ou posteriormente, e enquanto perdurar a situação de impossibilidade de exercer atividade laborativa. Alinhada a esta interpretação do texto legal a Corte já decidiu não ter lastro requerimento administrativo formulado após cessada a incapacidade no contexto em que o segurado já recuperou a capacidade laborativa, pois o benefício deixa de ter a função de prover a subsistência. O segurado deve tempestivamente agir e requerer o benefício, enquanto incapacitado e durante o período em que permanecer em tal situação. Não se autoriza, pois, concessão retroativa para cobertura de incapacidade superada por inércia do segurado em fazê-lo a tempo e modo. É corolário desta interpretação que o segurado possa exercer o direito de requerer o benefício, no momento e enquanto incapacitado, o que ressalva, portanto, o direito a quem, justificadamente, não possa exercer tal iniciativa tempestivamente, como no caso dos autos, diante da internação, ainda que voluntária do autor, em regime integral de tratamento para dependente químico com liberação apenas depois de recuperado ou em condições de exercer atividade laborativa. Vislumbrada, portanto, justa causa para a postulação tardia do benefício e, não tendo sido impugnada, em si, a incapacidade que motivou a internação - cuja prova poderia ser realizada por todos os meios disponíveis, se houvesse iniciativa para fazê-lo -, é inviável cogitar de reforma da sentença pelo ângulo da norma legal supracitada, fundamento único em que se assenta a interposição recursal quanto ao mérito.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 42, 45, e 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5061175-55.2023.4.03.9999, Rel. Des. Mauricio Kato, DJEN 07/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão